Tribunal: TJBA
Processo: 0500095-30.2017.8.05.0141
Classe: Ação Penal de Competência do Júri
Relator(a): JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão julgador: JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO JÚRI n. 0500095-30.2017.8.05.0141 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma AUTOR: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): REU: ANDRE SANTOS DE JESUS Advogado(s):NILTON DE SENA OLIVEIRA registrado(a) civilmente como NILTON DE SENA OLIVEIRA ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DO ACÓRDÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. REEXAME DE PROVAS E MATÉRIA AMPLAMENTE DISCUTIDAS. DECISÃO DO COLEGIADO QUE MANTEVE A DECISÃO SOBERANA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PREQUESTIONAMENTO ADMITIDO PARA FINS RECURSAIS. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n. 0500095-30.2017.8.05.0141, em que figuram, como embargante, ANDRE SANTOS DE JESUS e, como embargado, o MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Eminentes Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal - 1ª Turma do Estado da Bahia, em CONHECER e NÃO ACOLHER dos Embargos de Declaração, nos termos do voto do relator.